Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRECEDIDO DE OBRA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS. REPASSE INERENTE A CONTRATOS DE ARRENDAMENTO. PERÍODO ANTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM EFETUAR OS REPASSES. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE SE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. HIPÓTESE PREVISTA EM DECRETO DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE VALORES REFERENTES A SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS PELA CONCESSIONÁRIA.
1. A concessão administrativa precedida de obra pública possui seu conceito definido no artigo 2o, III, da Lei no 8.987/85, que regulamentou o artigo 175 da Constituição Federal, e constitui delegação negocial como forma de descentralização do serviço público, submetida ao regime de direito público.
2. Diante da ausência de previsão no edital de licitação e no contrato de concessão quanto à destinação dos valores relativos às tarifas oriundas da renovação de arrendamentos de jazigos vencidos em período anterior à concessão, deve a concessionária efetuar o repasse do montante ao ente federado concedente, o qual administrava diretamente o serviço público.
3. Não há nulidade a ser declarada em processo administrativo no qual foram observados os princípios do contraditório, ampla defesa e o devido processo legal.
4. A multa administrativa aplicada à concessionária encontra consonância em Decreto Distrital, cujos critérios de incidência são objetivos e foram observados pelo ente concedente.
5. Não é possível promover abatimento de montante devido referente a serviços não executados pela concessionária, uma vez relacionados a período anterior à concessão.

6. Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se provimento à apelação do réu.